Tribunal: TCU
Processo: 044.317/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2597/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes (CNPJ 33.945.015/0001-81), Francisco Vieira Paiva (CPF: XXX.887.483-XX) e José Sydrião de Alencar Júnior (CPF: XXX.199.703-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/168 (peça 4) firmado entre o BNB e Abes, e que tinha por objeto a "2a reunião dos CBH/CGSH do estado do Ceará - modulo: Crateús, visando fornecer apoio logístico na realização da 2a Reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos no Estado do Ceará - Módulo: Crateús - Maio/2012", cujos repasses efetivos da União totalizaram R$ 70.896,00; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 75 a 77) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 78, Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico), dos quais se colhem as seguintes conclusões: i) no mínimo, houve execução parcial do objeto, conforme o próprio BNB reconhece, quando diz que as metas não foram totalmente alcançadas; ii) como o plano de trabalho (peça 2) não detalha os custos unitários de cada meta, nem sequer apresenta qualquer outro detalhamento de custos unitários da composição do projeto, resta impossível a quantificação do valor da parcela possivelmente não executada do objeto; iii) eventual débito apurado pela irregularidade na execução física do objeto no presente caso não atende, neste caso, ao disposto no art. 210, § 1o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, segundo o qual o valor do débito apurado com base em estimativa não pode superar o real valor devido; iv) sob o ângulo técnico, não há elemento nos autos que permita uma apuração correta do possível débito e que eventual diferença entre o custo da realização parcial do objeto e a verba federal utilizada não supera, neste caso, os custos do aprofundamento da apuração da própria diferença; e v) o processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal, cabendo propor desde logo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular e a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19, caput , da IN/TCU 71/2012; e b) dar ciência da deliberação aos responsáveis no presente processo e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A; e c) informar aos responsáveis e ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.317/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng Sanitária e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); Jose Sydrião de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.